Tribunal: TJPA
Processo: 0813165-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813165-84.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR DAS NEVES, EDINEIA DA CRUZ BEZERRIL, JOSE ESTEVES DO NASCIMENTO FILHO, SANDRA REGINA DA SILVA, BENEDITO DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Ribamar das Neves e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de tributo ajuizada para afastar a cobrança de ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD nas contas de energia elétrica. O juízo de origem concedeu prazo para emenda à petição inicial, a fim de que os autores apresentassem documentos e corrigissem equívocos no polo passivo e nos pedidos. Diante da inércia, o processo foi extinto nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito deve ser reformada diante da alegada juntada de documentação suficiente; (ii) examinar se a tese de inexigibilidade do ICMS sobre TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica é viável, à luz do Tema Repetitivo 986 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, no prazo concedido, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

A ausência de documentos essenciais e a não retificação do polo passivo impedem o regular desenvolvimento do processo e violam o dever de cooperação processual.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 986, reconhece a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, quando suportadas pelo consumidor final, tornando improcedente a tese de inexigibilidade do tributo com base nesses encargos.

A modulação de efeitos determinada no REsp 1.692.023/MT não beneficia os apelantes, pois a ação foi ajuizada em 2023, fora do marco temporal estipulado (27/03/2017).

Não subsiste fundamento para o sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento definitivo do Tema 986 pelo STJ, com trânsito em julgado e pacificação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

O não cumprimento, pelo autor, da determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento desta e a extinção do feito sem resolução do mérito.

A TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento firmado no Tema 986 do STJ.

A modulação dos efeitos do julgamento do REsp 1.692.023/MT aplica-se apenas às ações ajuizadas até 27/03/2017 com tutela vigente, não abrangendo demandas propostas posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 927, III. LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STF, Tema 956, repercussão geral negada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RIBAMAR DAS NEVES E OUTROS em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo,
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC
(ID n. 16401422).

Na inicial (ID n. 16401416), aduzem os autores que possuem imóveis localizados neste Estado (não restou claro na exordial se no Estado do Pará ou Tocantins), cujas contas de energia tem sofrido a incidência de ICMS com base de cálculo superior ao previsto constitucionalmente, além da cobrança de Tarifa de Uso do Sistema Elétrico de Transmissão (TUST) e Tarifa De Uso do Sistema Elétrico de Distribuição (TUSD), pelo que, ajuizaram a demanda objetivando o reconhecimento da inexistência da relação jurídico tributária entre as partes.

Em decisão ID n. 16401419, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, determino que o autor emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, a fim de que comprove a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda,
bem como
informe os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requer a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.

Retifique o polo passivo da petição inicial ou cadastro no PJE, os quais possuem divergência e especifique os pedidos iniciais, indicando a cobrança indevida alegada, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC).”

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (ID n. 16401421), foi prolatada a sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme trecho abaixo transcrito (ID n. 16401422):

“(...) Desta feita, o demandante ao não instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando de cumprir a determinação judicial, para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, todos do CPC
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
para declarar
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Custas remanescentes, acaso existentes, a cargo do autor.”

Inconformados, os AUTORES interpuseram Recurso de Apelação Cível (ID n. 16401423), alegando, em suma, a existência nos autos da documentação necessária exigida pelo magistrado, suficientes ao recebimento da inicial e processamento da demanda.

Intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de origem (ID n. 16401429).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 16402017).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID n. 16917248).

Em decisão ID n. 17205201 determinei o sobrestamento do feito por se tratar de matéria afeta ao Tema Repetitivo 986/STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação cível.

II - Mérito

Cinge-se a análise recursal em apurar se correta, ou não, a decisão que indeferiu a petição inicial diante do descumprimento, por parte dos autores/apelantes, da determinação judicial para a realização de emenda consistente na apresentação de documentos e retificação do polo passivo.

É cediço que, quando a petição inicial apresentar vícios ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, cabe ao magistrado determinar a emenda da inicial, concedendo prazo razoável para a correção, nos termos do art. 321 do CPC.

O descumprimento dessa determinação gera a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, inciso I, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que foi fixado pelo juízo de origem um prazo de 15 (quinze) dias para que os autores emendassem a inicial, o que não foi cumprido, conforme certificado no ID n. 16401421.

Com efeito, verifica-se que os autores indicaram equivocadamente o Estado do Tocantins como parte requerida, tendo sido oportunizado pelo juízo sua retificação, além da juntada de documentos e informações necessárias ao desenvolvimento regular do feito.

No caso específico, a inércia da parte autora em atender à ordem judicial impede a superação de vícios formais ou substanciais, tais como a falta de documentos indispensáveis, a incorreta delimitação do polo passivo ou a omissão de informações essenciais.

Essas falhas tornam o feito inadequado para a apreciação da controvérsia judicial, configurando, portanto, um obstáculo ao exercício do direito de defesa pela parte contrária e ao cumprimento do dever de esclarecimento pelo juízo.

Ademais, a desídia da parte autora em corrigir os apontamentos feitos pelo juízo pode configurar abuso do direito de ação, ferindo o princípio da cooperação, que exige condutas leais e diligentes das partes durante o curso do processo.

Além dos fundamentos já expostos, vale ressaltar circunstância superveniente que afeta diretamente o feito em questão, a saber, o julgamento do Tema Repetitivo 986, pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi firmado o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

2. A primeira observação a ser feita é atinente à importância do tema debatido: o ICMS constitui a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal.

3. Registra-se, de início, que a matéria, conforme reconhecido no Supremo Tribunal Federal, é de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, conveniente transcrever o Tema 956/STF: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.".

(...)

TESE REPETITIVA

37.
Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica,
proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....)

(STJ, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (grifo nosso)

Nessa trajetória argumentativa, torna-se incontroverso que a pretensão dos apelantes conflita diretamente com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conforme estipulado pelo artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, observa-se que a ação originária não está protegida pela modulação de efeitos proposta pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin, dado que o seu ajuizamento ocorreu posteriormente, especificamente em 03 de março de 2023.

Portanto, independente do viés que se adote, não merece acolhimento a pretensão de reforma da decisão que indeferiu a petição inicial, devendo esta ser mantida em seus exatos termos.

Da Desnecessidade de Sobrestamento

Inicialmente, cumpre afastar a tese de necessidade de suspensão do presente feito. O Tema 986 do STJ tratou da “incidência de ICMS sobre o valor pago pelo consumidor a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, destacadas na fatura de energia elétrica”. Após ampla instrução e debate, o STJ julgou definitivamente o tema no Recurso Especial n. 1.699.851/MG, sob relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, fixando a seguinte tese:

“O ICMS não incide sobre valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) quando destacados da fatura de energia elétrica.”

O acórdão paradigma transitou em julgado, estando os autos baixados à origem, com jurisprudência consolidada no mesmo sentido em diversos precedentes posteriores. Não subsiste, pois, razão jurídica para o sobrestamento do presente feito, porquanto ausente qualquer risco de decisão conflitante ou necessidade de uniformização a ser operada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da suspensão do processo com base em repetitivo já julgado revela-se, ademais, contrária aos princípios da celeridade processual e da eficiência jurisdicional, retardando desnecessariamente a prestação da tutela jurisdicional pretendida pelas partes.

Assim, rejeita-se expressamente o pedido de sobrestamento do feito, porquanto superado o Tema 986 do STJ, com trânsito em julgado da decisão paradigmática e pacificação da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ RIBAMAR DAS NEVES E OUTROS, devendo ser mantida incólume a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025